Tribunal: STF
Processo: ARE 1274641
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Mário César Sauer contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO NOMEADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
    Não nomeado o candidato, por opção pessoal, não há reconhecer-lhe conduta ímproba, por questionável seu comprometimento anímico com a fraude, não fosse respeito ao princípio da isonomia, assegurando-lhe tratamento igual ao de outros postos na mesma situação.
    CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE RESULTADOS. BENEFICIÁRIOS E FAVORECIMENTO PESSOAL E PARTIDÁRIO. NULIDADE PARCIAL DO CERTAME. CONDUTA ÍMPROBA. ART. 10, VIII, ART. 11, CAPUT, E V, LEI Nº 8.429/92. SANÇÕES E ART. 12, III, LEI Nº 8.429/92. LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA. INACEITABILIDADE. MULTA CIVIL. REBALIZAMENTO.
    Ajusta-se mais precisamente aos tipos do art. 11, ‘caput’, assim como seu inciso V, relativamente à hipótese do art. 10, VIII, Lei nº 8.429/92, a fraude praticada no resultado de concurso público, com alteração dos resultados em benefício de determinados candidatos, especialmente motivada ela pela busca de beneficiar pessoas filiadas ou que passaram a se filiar à grei partidária do prefeito municipal.
    Capitulação esta perfeitamente passível, já que descrita e, mais, referida, quanto ao caput, na peça inicial.
    Fraude que leva à nulidade parcial do concurso, relativamente aos resultados e subseqüente nomeação daqueles beneficiados pela fraude e que a ela não ignoravam e, em conseqüência, o reconhecimento de condutas ímprobas.
    Apenamento ajustado ao art. 12, III, Lei nº 8.429/92, excluída a devolução das remunerações auferidas, evitando-se locupletamento sem causa, já que houve contraprestação laboral.
    A multa civil, referentemente aos funcionários, há de ser ajustada à realidade econômica e à situação individual.
    Mesmas considerações que levam a sua redefinição quanto ao ex-prefeito e ao titular da empresa envolvida na distorção do certame, cujo grau de reprovação é, obviamente, bem maior.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XII, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame dos fatos e das provas existentes nos autos, circunstância esta que impede o conhecimento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, no julgamento do recurso, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Em 14.12.2004, publicado edital do Concurso Público nº 001/2004, para provimento de cargos na administração municipal, fls. 87 a 102.
    Já a 22.12.2004, ajustado contrato com a empresa MARCESA, titulada pelo réu Mário César Bauer, para que esta – assim como já o fizera de outras feitas – organizasse, elaborasse, aplicasse e corrigisse as provas do certame (fls. 1.031 a 1.034).
    Entretanto, até por desdobramentos da denominada ‘Operação Gabarito’, surgiram indícios de irregularidades no referido concurso (Portaria nº 047/2008, fl. 17), levando à busca e apreensão de arquivos eletrônicos na residência do referido Mário César Bauer, na cidade de Sananduva (fl. 18).
    …...................................................................................................
    E é no material apreendido através mandado de busca e apreensão, expedido pela 4ª Câmara Criminal no procedimento nº 70019903780, na pasta ‘Langaro – 2004 – Concurso’, da sua análise, que restou constatada a existência de duas listas de candidatos e resultados (‘Ress.doc’, fls. 20 a 21 e ‘Ress(...)doc’, fls. 23 a 24), com manifestas divergências. 
    Enquanto o documento ‘Ress.doc’ consta alterado a 02.01.2005, às 02h07min (fl. 19), o documento ‘Ress(...)doc’ apresenta alteração a 22.11.2005, 14h19min (fl. 22).
    E o que é importante, o segundo arquivo é que foi considerado no resultado homologado e publicado, como se vê de fls. 26 a 27, ‘Edital Homologação.doc’, alterado a 27.01.2005, 15h12min (fl. 25). 
    E é neste segundo arquivo que aparece, sem maiores razões de ser, acréscimo de pontuação relativamente a Delvo Costella, Fernando Bordignon, Jaqueline Aparecida Saidler, Marciel Tognon, Lidiamara Bertoglio Costella, Osmar Luiz Lângaro, Orlando Parizotto, Ildo Cambrus, Miguel Bordignon e Zilda Milani Bedendo.
    Esta existência de duas listas e alterações de resultados consta especificada nas declarações do policial militar CÉSAR VANDERLEI SCHAEDLER (fl. 1.628), que participou da busca e apreensão na casa de Mário César Sauer:
    T: Eu fui o responsável pela busca na empresa Mário César, em Sananduva, bem como na residência do Mário César Sauer.
    MP: O que foi apreendido? 
    T: Foram apreendidos arquivos impressos, arquivos eletrônicos nos computadores que eram usados pelo investigado e algumas folhas impressas, e algumas inclusive rasgadas que foram reconstituídas que foi constatada muita fraude no resultado de concursos públicos.
    MP: Esses documentos eletrônicos que foram apreendidos o senhor chegou a analisar?
    T: Sim, eu analisei e nós encontramos alguns arquivos com determinadas notas e em seguida arquivos posteriores salvos algumas horas depois ou no dia posterior que apontavam notas diferentes para alguns candidatos.
    …...................................................................................................
    A distorção do competitório propiciada pela empresa MARCESA, que a apelação de Mário César Sauer não consegue obscurecer, resta bem detalhada no restante da prova testemunhal, não deixando margem a consideração diversa.
    Com efeito, os policiais que participaram da busca e apreensão, como o policial militar CÉSAR VANDERLEI SCHAEDLER, apontam na pessoa de Mário César Sauer a personagem maior na distorção dos certames. Transcrevo do depoimento de César (fls. 1.627 a 1.629):
    J: O senhor conhece o senhor Moisés Dametto, Mário César Sauer e todas essas pessoas que estão constadas? 
    T: Eu os conheci durante a investigação.
    J: Essa investigação que o senhor fez foi por determinação do Ministério Público?
    T: Sim, foi a investigação denominada Operação Gabarito que foi conduzida pelo Ministério Público, a Promotoria Especialidade Criminal.
    J: Doutor Promotor de Justiça sua palavra, por favor.
    MP: Essa força tarefa que foi constituída para apurar fraudes ocorridas em concursos públicos em diversos municípios do norte do estado, essa é a Operação Gabarito que o senhor se refere? 
    T: Sim.
    MP: O senhor poderia nos detalhar como é que foram feitas essas investigações? Qual foi a sua participação nelas? 
    T: A partir de notícias que surgiram junto ao Ministério Público de Sananduva eu fui designado pela Promotoria Especializada Criminal, a pessoa do doutor Mauro Rochembak para fazer investigações preliminares com relação a alguns fatos que estavam surgindo na região, em especial fraudes em resultados de concursos públicos. Já na investigação preliminar nós constatamos que algumas empresas estavam atuando em conjunto para fraudar, inicialmente, as licitações públicas através do ajustamento de valores, em que uma empresa cobria a outra na licitação pública, participando com valores maiores para que uma empresa inicialmente escolhida fosse a vencedora do certame. Nós constatamos esse ajustamento de valores em vários municípios, acredito que ultrapasse trinta municípios no estado. Foram investigadas na ocasião quatorze empresas que atuavam especificamente nesse ramo da área dos concursos públicos e municipais. Em segundo momento, nós verificamos o ajustamento de notas dos candidatos a pedido de administradores públicos para que apaniguados políticos, amigos, enfim, funcionários públicos que não possuem estabilidade no emprego, contratados ou CCs fossem alçados aos primeiros lugares do concurso para que fossem efetivados no serviço público. Esse tipo de fraude também foi verificado através das interceptações telefônicas, bem como na comparação das notas encontradas em vários arquivos eletrônicos. Durante as buscas efetuadas nas empresas e residências dos investigados, comparadas as notas que efetivamente foram divulgadas no edital do resultado do concurso.
    MP: De acordo com as investigações qual foi a participação do réu Mário César Sauer e sua empresa Mário César Serviços de Informática Limitada nessas provas?
    T: Mário César Sauer foi o investigado inicial, eu inculto como o grande responsável por todo esse esquema criado por todas essas empresas. Ele era o proprietário da empresa Mário César que desenvolveu vários dos concursos investigados, todos os empresários citados na denúncia eram pessoas que estavam atuando conjuntamente com o Mário nessas fraudes licitatórias.
    MP: O senhor chegou a participar de busca e apreensão na residência do seu Mário ou na empresa? 
    T: Eu fui o responsável pela busca na empresa Mário César, em Sananduva, bem como na residência do Mário César Sauer. 
    MP: O que foi apreendido? 
    T: Foram apreendidos arquivos impressos, arquivos eletrônicos nos computadores que eram usados pelo investigado e algumas folhas impressas, e algumas inclusive rasgadas que foram reconstituídas que foi constatada muita fraude no resultado de concursos públicos.
    MP: Esses documentos eletrônicos que foram apreendidos o senhor chegou a analisar?
    T: Sim, eu analisei e nós encontramos alguns arquivos com determinadas notas e em seguida arquivos posteriores salvos algumas horas depois ou no dia posterior que apontavam notas diferentes para alguns candidatos.
    MP: Nas interceptações eletrônicas o senhor também acompanhou o monitoramento?
    T: Sim.
    MP: Chegou a ser ouvida conversar do réu Mário César Sauer com políticos locais para favorecer determinados candidatos? Isso aparecia nas interceptações?
    T: Com alguns prefeitos e secretários municipais foram interceptadas conversas em que os prefeitos deixavam bem claro o nome das pessoas que eles gostariam que fossem favorecidas no resultado do concurso.
    MP: Especificamente com relação ao município de Vila Langaro, o senhor lembra alguma coisa? 
    T: Não recordo se houve investigação. Até não recordo a data desse concurso e se foi realizado durante a investigação.
    MP: 2004, 2005. 
    T: Esse aí foi um concurso anterior. Os documentos foram localizados nos arquivos eletrônicos do Mário César e também nós encontramos na residência dele documentos das empresas, documentos timbrados e documentos em branco para participação em concursos públicos em que bastava a pessoa preencher os dados e encaminhar para a prefeitura como se dono da empresa fosse.
    ….........................................................................................
    Igualmente, considerado o enquadramento em o art. 11, ‘caput’, e seu inc. V, Lei de Improbidade,  a multa civil há de ser rebalizada, nos termos do inc. III, art. 12, Lei de Improbidade.
    Aliás, não fosse isso, as alegações de excesso sancionatório, trazidas mais nitidamente nos apelos de Mário César Sauer e de Moisés Dametto, extensíveis aos demais (art. 1.005 e par. único, CPC/15), levaria a que se revisasse tal punição.
    De fato, excessiva a multa civil de três vezes o valor do acréscimo patrimonial. Especialmente se este for considerada a remuneração auferida pelos funcionários públicos desde sua nomeação.
    Por isso, fixo a multa civil, quanto aos apelantes Delvo Costella, Fernando Bordignon, Jaqueline Aparecida Seidler, Marciel Tognon, Lidiamara Bertoglio Costella, Osmar Luiz Lângaro, Orlando Parizotto, Ildo Cambrus, Miguel Bordignon e Zilda Milani Bedendo no valor de um mês da remuneração que cada um percebeu.
    É dizer, cada um destes réus irá pagar, a título de multa civil, o valor de um mês da última remuneração que auferiu.
    Já quanto a Moisés Dametto e Mário César César a multa civil vai ajustada, pela bem maior gravidade da sua conduta, à soma de um mês da última remuneração recebida por todos os funcionários irregularmente nomeados.” (grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 949.902-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO –ARE 1.053.857-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.161.170- -AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.202.601-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.234.935/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.237.930-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.240.518/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.263.813-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (ARE 967.731-AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.127.438-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.
    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    (ARE 1.179.511-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Alegação de ofensa aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 1.208.150-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF.
    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos  (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 1.249.295-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Impõe-se observar, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora recorrente, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações  ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    2. Em face do despacho por mim proferido na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dele constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação destes autos, em ordem a que não continuem a tramitar em regime de sigilo.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator